Tribunal: TJSP
Processo: 2012241-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
DECLARATÓRIA. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Petição inicial indeferida. Sentença transitada em julgado. Parte que justifica equívoco de não ter passado a guia paga à patrona no prazo. Confissão, entretanto, de que a mesma guia fora utilizada para custear novo processo ajuizado posteriormente pela parte. Persistência do não

Ementa:
DECLARATÓRIA. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. Petição inicial indeferida. Sentença transitada em julgado. Parte que justifica equívoco de não ter passado a guia paga à patrona no prazo. Confissão, entretanto, de que a mesma guia fora utilizada para custear novo processo ajuizado posteriormente pela parte. Persistência do não pagamento do fato gerador ocorrido neste primeiro processo. Execução com inscrição na dívida ativa. Necessidade. Recurso não provido.
Se o recolhimento da guia de custas iniciais do processo já extinto foi reutilizado posteriormente para um novo processo, resta claro que o anterior ficou descoberto, portanto sendo absolutamente legítima a inscrição na dívida ativa, como de fato já feito. Em nenhum momento se vislumbra qualquer cobrança "bis in eadem", mas dois fatos geradores diversos, estando apenas um deles adimplido, qual seja, a distribuição da segunda ação realizada pelo autor, somente.